Tribunal: TJSP
Processo: 2333804-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção de benefício de pensão por morte. Tutela indeferida em primeiro grau. Insurgência do requerente. Descabimento. Entendimento jurisprudencial vinculante quanto à imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário, que não se confunde com o exaurimento da via administrativa, como pressuposto para o acionamento do Poder Judiciário. Tema 350/STF. Ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Demanda que não se amolda às hipóteses de exceção mencionadas no julgado paradigma, não se vislumbrando recusa da Administração ou omissão na análise de eventual pedido de concessão da pensão. O caso também não versa sobre impugnação de ato administrativo que cessa benefício já concedido, nem se trata de adoção de entendimento consolidado de forma contrária à postulação. Ausência de interesse de agir evidenciada. Decretação, de ofício, de extinção da ação originária. Incidência do art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2333804-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concessão

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Pretensão do agravante à concessão de tutela de urgência para imediata implementação de benefício de pensão por morte. Tutela indeferida em primeiro grau. Insurgência do requerente. Descabimento. Entendimento jurisprudencial vinculante quanto à imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo de benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Pretensão do agravante à concessão de tutela de urgência para imediata implementação de benefício de pensão por morte. Tutela indeferida em primeiro grau. Insurgência do requerente. Descabimento. Entendimento jurisprudencial vinculante quanto à imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário, que não se confunde com o exaurimento da via administrativa, como pressuposto para o acionamento do Poder Judiciário. Tema 350/STF. Ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio. Demanda que não se amolda às hipóteses de exceção mencionadas no julgado paradigma, não se vislumbrando recusa da Administração ou omissão na análise de eventual pedido de concessão da pensão. O caso também não versa sobre impugnação de ato administrativo que cessa benefício já concedido, nem se trata de adoção de entendimento consolidado de forma contrária à postulação. Ausência de interesse de agir evidenciada. Decretação, de ofício, de extinção da ação originária. Incidência do art. 485, VI, do CPC. Recurso prejudicado.